Tribunal: TJMT
Processo: 1000388-13.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000388-13.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VIOLETA VELEZ CHAVEZ - CPF: 487.251.101-87 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ACABAMENTO “VIP” – PROMESSA DE IMÓVEL COM ACABAMENTO INTERNO DE QUALIDADE SUPERIOR – DISPARIDADE ENTRE A PUBLICIDADE VEICULADA E O PRODUTO EFETIVAMENTE ENTREGUE – PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA – AFASTAMENTO - ART. 30 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VINCULAÇÃO PUBLICITÁRIA – NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA PAGA PELO ADQUIRENTE DO IMÓVEL QUE, CONFORME PROMETIDO, TERIA O ACABAMENTO DE QUALIDADE SUPERIOR – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

2. A frustração das legítimas expectativas nutridas em razão de publicidade veiculada pelo fornecedor caracteriza circunstância excepcional, capaz de repercutir nos direitos da personalidade e caracterizar o dano moral, na hipótese em que o consumidor, induzido a erro, se vê compelido a residir em um imóvel desprovido dos atrativos almejados, que o levaram à celebração do contrato.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, contra a sentença que, nos autos da ação indenizatória em epígrafe, proposta por
VIOLETA VELEZ CHAVEZ
, julgou
parcialmente

procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré ao ressarcimento do valor pago pelo autor para que seu imóvel obtivesse acabamento de qualidade superior, estimado em R$ 8.005,00

(oito mil e cinco reais), além do pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em seu recurso, a
ré
suscita prejudicial de decadência e, quanto à matéria de fundo, alega que não praticou publicidade enganosa, ao argumento de que o imóvel alienado à autora foi entregue em conformidade com o memorial descritivo correspondente, motivo pelo qual afirma a inexistência do dever de ressarcimento e de dano moral indenizável.

Contrarrazões no id. 94985469.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A autora fundamentou sua pretensão indenizatória na prática de publicidade enganosa pela ré, a construtora e incorporadora
MRV
, aduzindo que, embora tenha pago valor mais elevado para receber um apartamento de qualidade superior, compatível com o projeto “VIP” oferecido pela demandada, o imóvel lhe foi entregue com características nitidamente inferiores às prometidas, registradas em fotografias constantes de panfletos entregues pela demandada no momento da oferta.

A sentença julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, determinando o ressarcimento da diferença paga pelo acabamento de qualidade superior e condenando a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

Irresignada, a ré pugna, nos termos relatados, o acolhimento da prejudicial de decadência ou o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais.

Da prejudicial de mérito: decadência

A prejudicial de decadência do direito autoral não merece acolhimento.

Isso porque a causa de pedir deduzida nestes autos não se confunde com a simples pretensão de reclamar da existência de vício no produto adquirido, se tratando, em verdade, de pedido de reparação de prejuízos materiais e morais decorrentes de ilícito civil – a prática de publicidade enganosa -, o que, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afasta a incidência do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL E MORAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROPAGANDA ENGANOSA. DECADÊNCIA. PRAZO NONAGESIMAL. NÃO INCIDÊNCIA
. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, a que alude o art. 26, II, do CDC, não se aplica à pretensão em caso de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fato do produto, devendo ser observado o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 995.064/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 01/06/2017)

Logo, aplica-se tão somente o prazo quinquenal ao qual alude o art. 27 do CDC, restrito à hipótese de prescrição, que, a toda evidência, não restou caracterizada no caso concreto.

Da responsabilidade civil

Nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor,
toda
informação ou publicidade, veiculada por
qualquer forma ou meio de comunicação
com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e
integra o contrato que vier a ser celebrado
.

No caso, a autora afirmou que, na aquisição de apartamento oferecido pela MRV, investiu valor a maior a fim de receber acabamento interno de qualidade superior, que incluiria piso de porcelanato na cozinha e no banheiro, além de paredes sem textura e pias com pedra de mármore, em conformidade com anúncios e panfletos veiculados pela ré.

De uma simples análise das fotografias apresentas no id. 94979163 e seguintes, é possível verificar a disparidade entre a publicidade veiculada e o produto efetivamente entregue à autora, especialmente no que tange ao piso e às pias instaladas no imóvel, evidentemente menos refinadas que o acabamento prometido no “pacote VIP”.

Seja pela prova pré-constituída apresentada pela autora, seja pela inversão do ônus probatório deferida na primeira instância, incumbia à ré comprovar que, apesar dos registros fotográficos, o acabamento entregue é idêntico àquele prometido em seus informes publicitários.

Não o tendo realizado, deve a construtora/incorporadora responder pela disparidade demonstrada pela autora, tendo em vista que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a informação ou publicidade prévia à celebração do contrato o integra para todos os efeitos, dada a incidência do mencionado art. 30 do CDC, que consagra o princípio da vinculação:

Consumidor. Recurso Especial. Publicidade. Oferta. Princípio da vinculação. Obrigação do fornecedor.
- O CDC dispõe que toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, desde que suficientemente precisa e efetivamente conhecida pelos consumidores a que é destinada, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar, bem como integra o contrato que vier a ser celebrado.
- Se o fornecedor, através de publicidade amplamente divulgada, garantiu que os imóveis comercializados seriam financiados pela Caixa Econômica Federal, submete-se a assinatura do contrato de compra e venda
nos exatos termos da oferta apresentada
.

(REsp 341.405/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2002, DJ 28/04/2003, p. 198)

Logo, ante a entrega de imóvel cujo acabamento interno é inferior àquele prometido pela construtora, vinculado a “pacote VIP” de valor mais elevado, agiu acertadamente a sentenciante ao determinar o ressarcimento da diferença paga pela autora.

De igual modo, entendo que a frustração das legítimas expectativas da autora, nutridas em razão da promessa realizada, caracteriza circunstância excepcional, capaz de repercutir em sua esfera personalíssima e provocar dano moral indenizável, na medida em que foi induzida a erro pela ré e terá que residir em um imóvel desprovido dos atrativos almejados, que a levaram à celebração do contrato.

A esse respeito, bem esclarece a jurisprudência:

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DANO MATERIAL.
PUBLICIDADE ENGANOSA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DA PUBLICIDADE.
VAGA DE GARAGEM. QUADRA DE ESPORTES. JUROS DE OBRA. ITBI.
DANO MORAL.
1. A veiculação de que o imóvel contaria com vaga de garagem e quadra de esportes, em desacordo com a realidade, caracteriza publicidade enganosa passível de indenização. 2. A construtora deve ressarcir os juros de obra pagos pela consumidora, se essa despesa decorreu do atraso daquela na averbação do habite-se, que era obrigatório para a aquisição do financiamento imobiliário. 3.Publicidade com data posterior à celebração do contrato não prova o alegado direito da autora à promoção de isenção do ITBI. 4
. A conduta da ré, ao vender um imóvel com atrativos inexistentes, mediante evidente propaganda enganosa, violou direitos da personalidade da autora, a ensejar compensação por dano moral, arbitrado em R$ 10.000,00.

(TJ-DF 20160110095457 DF 0002912-39.2016.8.07.0001, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 4a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/06/2018 . Pág.: 252/259)

Reconhecido o dano moral, passo à análise do valor da indenização correspondente.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, é consentânea com as finalidades almejadas e com as especificidades do caso concreto, merecendo, por consequência, ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da
ré
e majoro a verba honorária ao patamar de 20% sobre o valor condenatório (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021